Tribunal: TJSP
Processo: 2247214-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que deu por prejudicada a apreciação das alegações de nulidade na arrematação dos imóveis penhorados e rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos determinada a fls. 2253/2254. Inconformismo. Execução em tela que, muito embora em relação à garantia tenha estipulado, além da lei no 10931/04, cláusula de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que deu por prejudicada a apreciação das alegações de nulidade na arrematação dos imóveis penhorados e rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos determinada a fls. 2253/2254. Inconformismo. Execução em tela que, muito embora em relação à garantia tenha estipulado, além da lei no 10931/04, cláusula de alienação fiduciária na forma da lei no 9514/97, não se trata de financiamento imobiliário. Emissão de cédula de crédito bancário para obtenção de empréstimo onde, em referência à garantia, a emitente, devedora, deu em garantia imóveis de sua titularidade, e a despeito da referência à lei no 9514/97 (embora não se trate de financiamento imobiliário como já dito e repetido), todavia, dentro da peculiar natureza do negócio jurídico e com as garantias estipuladas, como não poderia deixar de ser, a obrigação só se resolveria com o pagamento integral do empréstimo. Agravantes que pretendem agora, sob a ótica da aplicação da Lei 9.514/97, a despeito da contextualização passada nos autos de execução ter sido outra, venda dos imóveis em leilão judicial no ano de 2.018, que haja o reconhecimento de que a pretensão da credora seja agora declarada nula na persecução de saldo de crédito, eis que pela lei citada, a consumação da titularidade dos imóveis pelas arrematantes teria o efeito de aplacar toda a dívida. Construtiva mas não idônea a articulação do argumento, quando já passados dois anos da venda judicial em leilão dos imóveis, daí ter sido bem rejeitada a pretensão no despacho do juízo "a quo" ao remeter os agravantes à norma do artigo 903 do CPC. Sem razoabilidade, sob o mote da arguição de nulidade, que não se assiste reconhecê-la, pretender que o processo sofra retroação para que haja reconsideração de decisão judicial que deixou de ser combatida no curso do processo. Preclusão "pro judicato". Se não há se falar que a execução se encontra satisfeita sob a ótica argumentada pelas agravantes com fundamento na lei no 9514/97, bem como já ter sido decisão da Relatoria o da necessidade de dar prosseguimento à execução, a despeito das pendências de julgamento da ação revisional e embargos à execução, e que exatamente por isso não haver como falar em inexistência de saldo devedor, neste cenário se encaixa a determinação do juízo "a quo" para a penhora no rosto dos autos de crédito da executada, observada a submissão desse crédito ao Juízo da Recuperação Judicial, que assim se mantém. Prejudicado o Agravo Interno interposto. Agravo de Instrumento não provido.